Tribunal: TJSP
Processo: 1053325-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES. OMISSÃO DO ESTADO. Inteligência do art. 37, inciso X, CF, com a redação dada pela EC no 19/98. Inocorrência. A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES. OMISSÃO DO ESTADO. Inteligência do art. 37, inciso X, CF, com a redação dada pela EC no 19/98. Inocorrência. A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão, sendo incabível o pleito da parte autora por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. Precedentes. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1053325-78.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes YARA HELENA CALISTO, ADALBERTO MADSON CORRÊA, ADEVANIR
DE OLIVEIRA, ALICE MADRID ALVES, ANTONIO RODRIGUES, ANTONIO VALTER
DELLITE, ARLETE MARQUES LOBO, CARLOS EDUARDO LEITE DE MELO,
CLÉLIA APARECIDA BARNABÉ, DARCY DE MENDONÇA, DENIS PINHEIRO TASSI,
EDISON PAULO CHU, EGBERTO SANTOS, ELISA HIRAICHI TANOUE, GILDA
BARRETO DA SILVA, JOSÉ ANTONIO CHERVE, LUCIA PLAÇA, MARCIA
APARECIDA FERREIRA, MARINA CAPELARI, NEY FERREIRA DA CUNHA, OLIVIA
RODRIGUES PERNELA DI ONOFRE, ORLANDO DE OLIVEIRA, PAULO
LOMBARDI, RENATA RIBEIRO MARTINS, RUTH CAMARGO VASSÃO, SANDRA
REGINA DE MENDONÇA, SELMA REGINA CANDIDO, THEREZA BENEDICTA DE
BARROS, VANIR SODRÉ DE OLIVEIRA e VIVIANE LUCIANA CATALÃO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053325-78.2018.8.26.0053 - no 20693
2
Voto n. 20693
Apelação no 1053325-78.2018.8.26.0053
Assunto: Reajustes de Remuneração, Proventos Ou Pensão
Apelantes: Yara Helena Calisto e Outros
Apelado(a): Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA
DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES.
OMISSÃO DO ESTADO. Inteligência do art. 37, inciso
X, CF, com a redação dada pela EC no 19/98.
Inocorrência.
A
iniciativa
para
desencadear
o
procedimento legislativo para a concessão da revisão
geral anual aos servidores públicos é ato discricionário
do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao
Judiciário suprir sua omissão, sendo incabível o pleito
da parte autora por representar a própria concessão de
reajuste sem previsão legal. Precedentes. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
YARA HELENA CALISTO E OUTROS, inconformados com a
respeitável sentença de fls. 228/232, que julgou improcedente o pedido mediato,
interpuseram recurso de apelação, aduzindo, em síntese, (i) a omissão do Estado
para a revisão da remuneração dos servidores; (ii) o direito assegurado pela
Constituição atinente à revisão geral anual; (iii) o direito à extensão dos efeitos
das LC 1.216/16 e 1.312/17, que concederam reajuste aos servidores do quadro
do Tribunal de Contas, aos servidores apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053325-78.2018.8.26.0053 - no 20693
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 280/308), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
A controvérsia gravita em torno da obrigatoriedade da
revisão geral anual.
O art. 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices”.
Relevante anotar que a inovação empregada pela Emenda
Constitucional n. 19/98 “consistiu em prever expressamente 'ao servidor público
o princípio da periodicidade, ou seja, garantiu anualmente ao funcionalismo
público, no mínimo, uma revisão geral, diferentemente da redação anterior do
citado inciso X, do art. 37, que estipulava que a revisão geral da remuneração
dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e
militares, far-se-á sempre na mesma data, garantindo-se tão somente a
simultaneidade de revisão, mas não a periodicidade” (Alexandre de Moraes,
Constituição do Brasil Interpretada, Ed. Atlas, 2002, p. 852).
De
outra
banda,
interpreta-se
que,
diante
da
inobservância da periodicidade, prescrita pelo art. 37, inciso X, da Constituição
Federal, não será possível qualificar o controle jurisdicional para suprir a
omissão, tampouco para estabelecer a indenização reclamada pelo servidor, a
despeito da inatividade legislativa, conforme jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal que estabeleceu que “a fixação de indenização com o
fito de recompor, frente à inflação, o valor dos vencimentos de servidores,
significaria, por via oblíqua, deferir o que esta Corte tem reiteradamente
negado, sob o argumento de que depende a iniciativa da vontade política do
Presidente da República e das conveniências subjetivas de sua avaliação” (STF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053325-78.2018.8.26.0053 - no 20693
4
AgRg no RE n. 501 0546- SC, rel. Min. Cezar Peluso, j 10 10.2006).
No mesmo sentido: STF, AgRg no RE n. 421.828-3/DF, rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 28.11.2006; STF, AgRg no RE n. 540.765-9/PR, rel. Min.
Celso de Mello, j. 19.06.2007; STF, AgRg no RE n. 534.476-2/RS, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 22.03.2007; STF, AgRg no RE n. 416.000-3/DF, rel. Min. Carlos Britto, j.
21.02.2006; STF, ADI n. 2 061-7/DF, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 03.04.2001.
Ademais, a Lei Complementar 1.293/16 e a Lei
Complementar 1.312/17 estabeleceram reajuste de vencimentos exclusivamente
aos servidores do Tribunal de Contas do Estado, não havendo possibilidade de
extensão da vantagem aos apelantes que integram outras carreiras.
Portanto, a consolidação da jurisprudência qualifica a
inibição do controle jurisdicional para estabelecer o reajuste.
A sucumbência recursal determina a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do que estabelece a regra contida no §11 do
art. 85 do CPC. Em vista disso, e atento aos critérios do §2o desse mesmo artigo,
majoro a verba honorária para R$3.500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator